Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de publicidade enganosa em contrato de consórcio. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de anúncio publicitário, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, alegando ainda que não domina a língua portuguesa, o que teria comprometido sua compreensão do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente os pontos suscitados pelo embargante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 para o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente o conteúdo do anúncio publicitário citado pelo autor, afastando a alegação de promessa de contemplação automática e destacando que a proposta de consórcio deixa clara a forma de contemplação por sorteio ou lance.
4. A inversão do ônus da prova não é aplicável quando não há controvérsia fática relevante, sendo a divergência limitada à interpretação jurídica do contrato firmado.
5. A condição do embargante como estrangeiro ou sua dificuldade com a língua portuguesa não compromete a validade do contrato nem constitui motivo suficiente para sua revisão, pois não afeta sua capacidade civil.
6. Os demais pontos suscitados nos embargos foram devidamente enfrentados no acórdão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, configurando-se tentativa de rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia.
2. A simples divergência quanto à interpretação jurídica do contrato não autoriza a inversão do ônus da prova.
3. A alegação de desconhecimento da língua portuguesa, por si só, não justifica a revisão ou invalidação do contrato regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.